Tribunal: TCU
Processo: 013.390/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente, em razão de fraudes em licitações relacionados às obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima, também denominada de Refinaria do Nordeste (Rnest), em Ipojuca/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interpostos contra o Acórdão 2914/2019-TCU-Plenário que declarou a inidoneidade da empresa Techint Engenharia e Construção S.A, pelo prazo de três anos, para participar de licitações na Administração Pública Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Techint Engenharia e Construção S.A. e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério Público e à Controladoria-Geral da União.